Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751519-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES, REGINA CLAUDIA RODRIGUES GOMES DOS REIS, MARIA LENICE RODRIGUES GOMES AGRAVADO: ROGERIO CRYSTHIAN RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES, REGINA CLÁUDIA RODRIGUES GOMES DOS REIS e MARIA LENICE RODRIGUES GOMES tendo por objeto a r. decisão (ID 254187541) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará nos autos do Arrolamento Comum no 0703059-43.2020.8.07.0014. A r. decisão agravada é a seguinte: “Verifica-se que a Ação de Exigir Contas no 0706910-17.2025.8.07.0014, proposta pelo Espólio de JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA, foi regularmente recebida e possui como objeto a apuração da gestão e administração dos aluguéis percebidos pelo herdeiro ROGÉRIO CRYSTHIAN RODRIGUES GOMES, no período em que este exerceu a administração provisória dos bens do espólio. Considerando que o resultado daquela demanda poderá influenciar diretamente na definição do acervo hereditário e, consequentemente, na formulação e homologação da partilha nos presentes autos, impõe-se a suspensão deste inventário até o trânsito em julgado da referida ação. Diante do exposto, suspendo o presente feito até o trânsito em julgado da Ação de Exigir Contas no 0706910-17.2025.8.07.0014. Cumpra-se.” Inconformadas, as herdeiras recorrem. Nas razões recursais (ID 78667906), alegam, em síntese, que a suspensão do inventário no 0703059-43.2020.8.07.0014, até o trânsito em julgado da ação de prestação de contas proposta para apurar valores de aluguéis recebidos pelo herdeiro Rogério Crysthian, lhes causa grave prejuízo, pois há valores depositados em conta judicial desde maio/2024, necessários para despesas e tratamentos de saúde. Sustentam que não há relação de prejudicialidade entre as ações, sendo possível resguardar eventual crédito mediante bloqueio do quinhão do agravado, conforme art. 663 do CPC. Requerem, liminarmente, o prosseguimento do inventário com homologação da partilha, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78668720). É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, embora se reconheça a alegação de necessidade das agravantes, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de apuração de valores relativos à administração do espólio pelo herdeiro agravado, questão que pode influir na definição do acervo partilhável, justificando a suspensão do inventário. Ademais, trata-se de inventário que tramita desde 2020, circunstância que, por si só, não autoriza a mitigação das regras processuais aplicáveis, sobretudo diante da complexidade da controvérsia e da necessidade de preservar a segurança jurídica na partilha. Assim, não se evidencia, por ora, risco de dano irreparável apto a justificar a medida excepcional, razão pela qual a análise do mérito do recurso deve ser reservada ao colegiado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator